Tribunal: TJDFT
Processo: 0002444-29.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. LIMITES. IMÓVEL RURAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. A aplicação do princípio da sucumbência é fundamentada nas regras contidas no caput do art. 85 do CPC, que nem sempre solucionam, com justiça, a questão concernente à fixação dos honorários devidos pelas partes.

2. O princípio da causalidade imputa ao sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência, como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências.

3. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a responsabilização pela sucumbência, devendo ser averiguado especificamente o resultado obtido por cada uma das partes, a teor do art. 86 do CPC.

4. No tocante ao prequestionamento explícito de norma infraconstitucional suscitada, fica atendido nas razões de decidir do voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

5. NEGOU-SE PROVIMENTO aos recursos da TERRACAP e de Sidnei Quatrin Anversa e Rosana Maria Bernardes. DEU-SE PROVIMENTO ao recurso de Edemar Koch e Maria Carolina Koch.